Tribunal: STF
Processo: HC 84639
Classe: HC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-12-14
Data de publicação: 2004-12-14

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CRIME HEDIONDO. RECOLHIMENTO À PRISÃO PARA
APELAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PRESENTES OS FUNDAMENTOS
 DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM DENEGADA.
Não viola o princípio da
inocência nem constitui constrangimento ilegal a prisão de réu
condenado por sentença recorrível, quando presentes os fundamentos
da segregação cautelar.
O decreto de prisão do paciente,
devidamente fundamentado, lastreou-se no resguardo da ordem pública
e na alta periculosidade do agente, que está envolvido em diversos
processos relacionados com o tráfico de entorpecentes.
Ordem
denegada.